Tribunal: TJES
Processo: 5000010-53.2023.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000010-53.2023.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMANDA SIMERMAN LORENCINI JUNCA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARILANDIA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000010-53.2023.8.08.0066

RECORRENTE:
AMANDA SIMERMAN LORENCINI.

RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR MUNICIPAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO (ADI 4.167 E ADI 4.848). VINCULAÇÃO DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. VENCIMENTO BÁSICO INFERIOR AO PISO. DIREITO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS E REFLEXOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37. MERO CUMPRIMENTO DE LEI FEDERAL. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Trata-se de ação de cobrança na qual a parte autora, professora da rede municipal de Marilândia, pleiteia a adequação de seu vencimento básico ao Piso Nacional do Magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, bem como o pagamento das diferenças retroativas não adimplidas pelo Município.

2. A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que a imposição do piso salarial pelo Poder Judiciário violaria a autonomia do ente municipal e o princípio da separação dos poderes, configurando indevido aumento de vencimentos de servidores (Súmula Vinculante nº 37 do STF).

3. Recurso interposto pela parte autora, no qual sustenta que a matéria já foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.167 e, mais recentemente, da ADI 4.848, que confirmaram a constitucionalidade e a obrigatoriedade da aplicação do piso nacional por todos os entes da federação, não cabendo a alegação de ofensa à autonomia municipal ou de ausência de recursos.

4. A r. sentença merece reforma. O Supremo Tribunal Federal, em decisões com eficácia
erga omnes
e efeito vinculante (ADI 4.167 e ADI 4.848), já declarou a plena constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, que estabeleceu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público. Ficou assentado que o "piso" corresponde ao vencimento básico inicial da carreira, e sua implementação é obrigatória para todos os entes federativos. A alegação de violação à Súmula Vinculante nº 37 não se sustenta, pois o Poder Judiciário, no caso, não está "aumentando vencimentos", mas sim determinando o cumprimento de uma lei federal cogente e constitucional. A eventual dificuldade orçamentária do Município, por sua vez, não é justificativa para o descumprimento da norma, que prevê, inclusive, mecanismos de complementação de recursos pela União.

5. Ademais,
o Col. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 911), fixou a seguinte tese: “a Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º , ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”. (REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016).
Assim, comprovado que o vencimento básico da autora era inferior ao piso nacional, proporcionalmente à sua carga horária, faz ela jus ao recebimento das diferenças pleiteadas.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar
PROCEDENTE
o pedido inicial, para
CONDENAR
o Município de Marilândia ao pagamento das diferenças salariais entre o vencimento básico percebido pela autora e o Piso Nacional do Magistério, proporcionalmente à sua carga horária, observada a prescrição quinquenal, com os devidos reflexos sobre as demais verbas remuneratórias. Devendo o montante ser atualizado da seguinte forma: para o período anterior a 09 de dezembro de 2021 (data da promulgação da EC nº 113/2021): sobre cada parcela devida, incidirá correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que o pagamento deveria ter sido realizado e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a contar da citação, de forma capitalizada, conforme decidido pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905. A partir de 09 de dezembro de 2021 até o efetivo pagamento: sobre o montante total apurado (soma do principal e dos acréscimos do período anterior), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, para fins de atualização monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

7. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)